Tribunal: TJMT
Processo: 0002929-03.2019.8.11.0052
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002929-03.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MIROSMAR DIAS VILLA - CPF: 069.246.351-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da prova pericial. Quebra da cadeia de custódia. Sentença absolutória mantida.
R
e
curso
desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação
criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que
declarou a quebra da cadeia de custódia decorrente do descumprimento das normas que a regem e absolveu o apelado, com relação ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i)
saber se a quebra da cadeia de custódia do entorpecente apreendido gera a nulidade da prova pericial e, por consequência, inviabiliza a condenação;

(
ii
) definir se o laudo preliminar é suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3.
A quebra da cadeia de custódia compromete a confiabilidade da prova técnica ao impossibilitar a verificação da identidade entre o material apreendido e o material periciado.

4. A ausência de registro de lacre, discrepância no peso da substância e forma distinta de acondicionamento revelam violação às exigências dos
arts
. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, tornando a prova pericial imprestável.

5. O laudo preliminar não supre a necessidade de prova pericial definitiva obtida mediante encadeamento procedimental regular, sobretudo em delitos cuja materialidade exige a comprovação técnico-científica da substância entorpecente.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A quebra da cadeia de custódia do vestígio, com ausência de lacre, divergência de peso e alteração na forma de acondicionamento, gera a nulidade da prova pericial. 2. O laudo preliminar não é apto a comprovar, de forma autônoma, a materialidade do delito de tráfico de drogas. 3. A condenação criminal não pode se fundar em prova pericial viciada pela inobservância dos procedimentos legais exigidos para a cadeia de custódia.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 158-A e 386, II e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Penal n. 0002929-03.2019.8.11.0052, código 61859,
que reconheceu

a quebra da

cadeia de custódia decorrente do
descumprimento das normas que a regem

e

absolveu
Mirosmar Dias Villa
, com relação ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, forte nas razões recursais que se encontram no ID 269715828, pleiteia a condenação de Mirosmar pelo delito de tráfico de entorpecente, argumentando que
a inconsistência apontada pelo juízo de primeiro
grau

como quebra da cadeia de custódia
“não deveria gerar nulidade nos autos, vez que há laudo preliminar”
; bem como
que o conjunto probatório coligido para estes autos demonstra que ele exercia o tráfico de drogas.

Mirosmar Dias Villa, nas contrarrazões vistas no ID 269715830, requer o desprovimento do recurso interposto pelo órgão ministerial,
ao argumento de

comprometimento da cadeia de custódia em relação ao entorpecente apreendido.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 280101389, manifestou-se pelo provimento do presente recurso, devendo, por conseg
uinte, condenar o apelado.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória, constante no ID 269715750, narra os fatos da seguinte forma
:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 98/2019 (Apolo 61859), que, no dia 09 de agosto de 2019, por volta das 22h45min, em via pública, localizada na Rua Amazonas, Vila Maria, Rio Branco/MT, o denunciado
Mirosmar Dias Villa
, foi preso em flagrante por
trazer consigo
, para fins de comercialização, CANNABIS SATIVA (MACONHA), consistente em
01 (um) porção totalizando 57,4 g (
cinque
n
ta
e sete gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
, substâncias entorpecentes capazes de causar dependê
n
cia física e psíquica, proscrita em todo o territ
ó
rio nacional, nos termos do art. 1o, §
ú
nico e art. 66, ambos da Lei no 11.343/06, Decretos no 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria no 344 da ANVISA.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar do Município de Rio Branco/MT, realizando rondas pelo bairro Vila Maria, visualizou um indivíduo em atitude suspeita, visto que, ao ver a viatura, tentou se desfazer de um objeto, arremessando-o ao quintal que estava próximo.

Ressai das investigações que após notarem a atitude do suspeito, de imediato, realizaram a abordagem deste, na sequência localizaram o objeto que este tinha se
desvincilhado
.

Na oportunidade, foi possível concluir que o objeto se tratava de um tablete de maconha de 57,4 g (cinquenta e sete gramas e quatro decigramas). Também foi localizado com o denunciado R$ 90,00 (noventa r
eais), em notas de R$20 e R$10, e um aparelho celular, Samsung J7 Prime.

Ressalta-se que rotineiramente os policiais vem recebendo informações de que o denunciado realiza o tráfico de drogas nesta urbe.

A materialidade do delito imputado ao denunciado está comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 08/09 do IP, pelo termo de exibição e apreensão à fl. 10, Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Toxica à fls. 13/14, além de decl
arações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração do acusado carreada no caderno investigatório.
[...]

Destaques no original

No tocante à pretensão de condenação de Mirosmar pelo crime de tráfico de drogas, impõe-se reconhecer que não assiste razão ao Ministério Público, porquanto se observa
que a magistrada agiu corretamente quando declarou a quebra da cadeia de custódia e o absolveu, sob o argumento de que:
“
uma vez reconhecida a quebra da cadeia e custódia com a consequente nulidade da prova pericial produzida nos autos, inviável é a condenação do acusado”
.

A propósito, vejam-se estes outros trechos da sentença absolutória:

[...]
Pois bem. No ponto, verifico que a razão assiste à defesa, visto que o art. 158-D do Código de Processo Penal estabelece regras claras para a preservação da integridade de vestígios, exigindo o uso de recipientes lacrados, identificados com numeração individualizada e a documentação dos procedimentos.

Nos presentes autos, verifica-se que a
substância inicialmente apreendida, em formato de tablete e acondicionada em saco plástico, foi posteriormente enviada à Politec armazenada em tubo plástico, desacompanhada da embalagem original, apresentando peso significativamente inferior ao registrado no exame preliminar
(
IDs
64228584 - páginas 17 e 59).

Na Polícia Civil, o material em formato de tablete foi analisado e pesado juntamente com a sacola plástica, totalizando 57,4g. Contudo, não há registro no auto de apreensão nem no exame preliminar de substância sobre o número identificador de eventual lacre. Posteriormente, na Politec, consta que o material estava acondicionado em tubo plástico, o qual, por sua vez, encontrava-se dentro de um envelope plástico de segurança, sendo que, ao ser pesado, apresentou o peso de apenas 0,36g.

Tal inconsistência viola as disposições legais e compromete a credibilidade da prova material. Nesse contexto, o descumprimento das normas que regem a cadeia de custódia torna a prova imprestável para fins condenatórios, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 653.515/RJ e
AgREsp
1.940.381/AL).

Frise-se que a regra do artigo 167 do Código de Processo Penal, segundo a qual a falta do laudo pode ser suprida quando sua produção for impossível, não se aplica ao delito de tráfico de drogas, vez que o componente tóxico do delito deve ser cabalmente comprovado, o que não é possível através de simples depoimentos testemunhais. A razão de ser da regra é de fácil compreensão, pois apenas a prova pericial é suficientemente qualificada a ponto de subsidiar a conclusão acerca da qualidade da substância apreendida, isto é, se ela é ou não droga. [...]

Destacamos

A princípio, cumpre registrar que o termo de exibição e apreensão constante no ID 269715750, p. 14, bem como o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, inserto às p. 17-18 do mesmo documento, ambos datados de 19 de agosto de 2019, atestam a apreensão de um tablete com peso aproximado de
57,4g (cinquenta e sete gramas e quatro decigramas)
de substância de natureza ilícita
, acondicionado em um
pedaço
plástic
o
.

Todavia, ao se analisar o laudo definitivo de exame químico-toxicológico, constante no mesmo ID 269715750, verifica-se relevante disparidade, uma vez que, segundo referido documento, emitido somente em 23 de agosto de 2021, o material examinado consistia em 0,36g (trinta e seis
deci
gramas
)
de substância entorpecente, acondicionado em um tubo plástico, divergindo substancialmente da forma de acondicionamento e do peso inicialmente descritos.

Ressalte-se que, conforme se extrai dos autos, não há qualquer menção à numeração identificadora de eventual lacre ou selo de inviolabilidade, tampouco se verifica o adequado registro dos procedimentos de recebimento, armazenamento, guarda e posterior remessa do material a
Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC
. Esse contexto revela
fragilidade na documentação da cadeia de custódia, conforme exigido pelos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, especialmente o artigo
mencionado
, que dispõe:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

É imprescindível que o vestígio permaneça íntegro e adequadamente identificado desde o momento de sua apreensão até a sua análise definitiva, de modo a garantir a
fidedignidade e autenticidade da prova material
. A ausência de numeração de lacre, aliada à discrepância significativa entre o material inicialmente apreendido (um tablete de 57,4g
em
pedaço
plástic
o
) e aquele efetivamente analisado no laudo definitivo (0,36g em tubo plástico),
compromete a idoneidade da prova técnica pericial
, gerando incertezas quanto à correspondência entre os materiais.

Ainda que o Ministério Público sustente que a existência do
laudo preliminar
seja suficiente para comprovar a materialidade delitiva, tal alegação
não se sustenta diante da quebra verificada na cadeia de custódia
, a qual
vicia o conjunto probatório
. O laudo preliminar, por sua própria natureza, possui caráter meramente informativo, e
não supre a ausência de regular encadeamento procedimental
, tampouco afasta o dever de observância estrita à legalidade no manuseio do vestígio
(procurar jurisprudência)
.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que houve violação às normas legais que regem a cadeia de custódia, comprometendo a credibilidade da prova pericial. Tem-se que a inobservância dos procedimentos legais de preservação e documentação dos vestígios, sobretudo quando há divergência de peso e forma de acondicionamento, impõe o desentranhamento ou desconsideração da prova produzida, por afrontar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Destarte, a constatação da quebra da cadeia de custódia no presente caso compromete de forma substancial a confiabilidade da prova técnica,
não sendo possível, com a segurança jurídica exigida, afirmar que a substância efetivamente periciada é a mesma que foi apreendida na posse do acusado
. Em consequência, ausente a certeza quanto à identidade do vestígio, deve ser reconhecida a nulidade da prova pericial produzida, o que repercute diretamente sobre a comprovação da materialidade delitiva.

Desse modo, pela quebra da cadeia de custódia da prova coletada, é impositiva a manutenção da sentença
prolatada
pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025